Tribunal: TJDFT
Processo: 0752257-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial Criminal, que manteve a condenação do paciente pelo crime de receptação culposa. A pretensão, contudo, evidencia a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, quando a pretensão envolve reexame de provas e inexiste flagrante ilegalidade, teratologia ou violação a precedentes vinculantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência das Turmas Criminais para apreciação de habeas corpus contra acórdãos das Turmas Recursais limita-se às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou contrariedade a precedentes vinculantes deste Tribunal e das Cortes Superiores, conforme o art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT.
4. O habeas corpus não se presta ao reexame de tese com lastro em conjunto probatório, sendo incabível sua utilização como substituto de recursos próprios ou revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus não conhecido.